Tribunal: TJPA
Processo: 0010371-43.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010371-43.2020.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO ANDERSON VITOR DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Francisco Anderson Vitor de Lima, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (cf. ID 7759046).

Inconformada, a defesa requer absolvição do apelante por negativa de autoria ou por insuficiência de provas
(cf. ID 7759072)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 7759076).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 8043898).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que
o
apelante foi preso em flagrante, instantes depois do cometimento do crime, ainda portando a arma branca utilizada, bem como o celular roubado,
conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 14, do ID 7758901), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 16, do ID 7758901)
.

Vale registrar que essas
provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis
.

Em seu depoimento em juízo (ID 19409614), a vítima descreveu a ação delituosa em conformidade com a denúncia, afirmando com segurança que o apelante é o autor do crime, consoante consignado em sentença, cuja transcrição colaciono abaixo (página 3, do ID 7759046):

A ofendida Cássia Patrícia Moraes dos Santos contou que estava caminhando em via pública quando o acusado apareceu, segurou sua blusa e lhe exigiu o aparelho celular. Ele tinha uma faca na mão, a segurou, colocou a mão em sua bolsa e subtraiu seu aparelho celular. Avistou uma viatura policial, momento que acenou, informou o ocorrido, e logo eles o capturaram. Descreveu que logo os policiais entenderam que deveria seguir o acusado porque o apontou, bem como populares. Durante a perseguição policial, observou que populares auxiliavam os policiais indicando o rumo tomado pelo acusado. A faca e seu aparelho celular estavam com ele. No momento da subtração, o acusado utilizou a faca e estava numa bicicleta. A ofendida declarou reconhecer o acusado e a faca. Descreveu o acusado como sendo um pouco mais alto que ela, moreno claro. Recuperou seu aparelho celular.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Já os policiais militares ouvidos em juízo se mostraram seguros e imparciais, declarando de forma uníssona que a vítima apontou o apelante como o autor do crime instantes depois do delito. Afirmam também que foram encontradas em poder do réu uma faca e o celular roubado (ID’s 7758946 / 7758973).

O apelante, por sua vez, negou a autoria delitiva em seu interrogatório (ID’s 7758998 / 7759036), afirmando que foi um terceiro quem roubou a vítima, o que considero dissonante com o acervo probatório amealhado, sobretudo pelo fato de que este foi pego ainda em posse do instrumento do crime a da
res furtiva
, conforme provas orais e documentais acostadas no feito.

Desse modo, observo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10/06/2024